Tribunal: TJDFT
Processo: 0729238-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729238-80.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA SALETE DA SILVA DESPACHO Não havendo pedido de tutela de urgência recursal, intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 19 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator